Tribunal: STF
Processo: ARE 1537782
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SISTEMA S. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.079 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO NOS TRIBUNAIS INFERIORES. FUNDAMENTO SUFICIENTE DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO NA INSTÂNCIA INFERIOR DO TEMA 1.079 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE: APLICAÇÃO DO ART. 927, III, C/C ART. 988, IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI; 150, inciso II; 145, § 1º; e 170, todos da Constituição Federal. Aduz que “O acórdão recorrido, bem como o julgamento do tema 1.079 pelo STJ, estabeleceram que a modulação de efeitos, destinada a ressalvar contribuintes do novo entendimento jurisprudencial, seria aplicável somente às empresas que: (i) ingressaram com ação judicial ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento – o que é amplamente admitido no âmbito da técnica de modulação de efeitos, conforme historicamente praticado na jurisprudência do próprio STF; e, não suficiente, restringiu ainda aos que (ii) possuíam uma decisão judicial ou administrativa favorável – o que, por outro lado, configura inovação na ordem jurídica e, sobretudo, constitucional, gerando transgressões a serem reparadas por este egrégio Supremo Tribunal Federal. Assim, cumpre-se destacar que a exigência adicional relativa ao ‘pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável’ – inédita no âmbito dos Tribunais Superiores – implica violação expressa à Constituição e desvirtua os próprios objetivos e finalidades do instituto da modulação de efeitos, que é, em sua origem, fundado pela segurança jurídica e pela proteção da confiança das decisões jurisdicionais”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “São inócuas as alegações do agravante, tendentes a afastar o precedente estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 1.079 no que diz respeito à modulação dos efeitos, mormente porque, tal como prescreve o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, os tribunais inferiores estão vinculados aos acórdãos proferidos pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo, e, caso não procedam, estão sujeitos a reclamação (CPC, art. 988, IV), que determinará então a observância do precedente do tribunal superior.”



    Assim, observa-se que o entendimento do Tribunal a quo, no sentido de que seriam “inócuas as alegações” da parte agravante, pois os tribunais inferiores estariam vinculados aos acórdãos proferidos pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo, por força do disposto nos artigos 927, inciso III, e 988, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, consubstancia fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do acórdão, que só poderia ser afastado via recurso especial ao STJ, o que, in casu, não ocorreu, tendo a questão restado preclusa.



    Incide assim, mutatis mutandis, a Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente